Tribunal: TJBA
Processo: 0000280-15.2010.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000280-15.2010.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARGARIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

D
ireito administrativo. Recurso de apelação. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Lei Municipal nº 133/96. Termo inicial para contagem do benefício. Irretroatividade da lei. Direito adquirido. Prescrição quinquenal.

A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal nº 133/96, que instituiu o adicional de quinquênio, deve ter seus efeitos computados apenas a partir de sua vigência (23/12/1996) ou se pode considerar o tempo de serviço anterior para fins de implemento do período aquisitivo necessário ao benefício.

A Lei Municipal nº 133/96 efetivamente entrou em vigor na data de sua publicação (23/12/1996), não possuindo efeito retroativo, em observância aos princípios da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.

Contudo, a contagem do tempo de serviço anterior à vigência da lei para fins de implemento do benefício não configura aplicação retroativa da norma, mas sim reconhecimento do direito adquirido pelo servidor que já preenchia os requisitos legais.

O princípio da isonomia impede tratamento desigual entre servidores que ingressaram antes e depois da vigência da lei, devendo ser considerado todo o período de efetivo exercício no serviço público para fins de aquisição do benefício.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0000280-15.2010.8.05.0063; Recorrente: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ; Recorrido: MARGARIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .